Tribunal: TJES
Processo: 5000597-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000597-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTHIAGO TOVAR PYLRO e outros

AGRAVADO: MARTA LIGIA MARCARINI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO

– ART. 833, IV E §2º, CPC - RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).

2.
Caso concreto em que os devedores são idosos que auferem renda mensal de R$ 4.421,68 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) e R$ 4.580,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos) respectivamente, valores estes que facilmente são absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde.

3
.
Não se trata, portanto, de renda capaz de superar as necessidades básicas de idosos a ponto de autorizar a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 7113757, por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal formulada pelos agravantes, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Rememoro que, na origem, os agravados foram condenados, por sentença judicial transitada em julgado, ao pagamento de honorários advocatícios aos agravantes que foram fixados, em 2011, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Consignei, quando da análise do pedido liminar recursal, que desde o trânsito em julgado da referida condenação e o início do cumprimento de sentença originário deste recurso, já houve várias tentativas de busca de bens, bem como de efetiva penhora de valores via BacenJud/SisbaJud, ambos sem resultado positivo, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis e os bloqueios via BacenJud/SisbaJud foram realizados sobre verbas oriundas de proventos percebidos pelas partes (vide autos físicos digitalizados, constantes do doc. id 20941999).

Consignei, ademais, que após o último bloqueio de valores realizado (id 33724839), mais uma vez os agravados pleitearam a sua liberação (petição id 33841251), ao fundamento de que são oriundos de seus proventos de aposentadoria. Os agravantes, desta vez, pleitearam a manutenção dos bloqueios, ante o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os proventos não são absolutamente impenhoráveis e que pode haver efetiva penhora sobre eles em situações excepcionais, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
por meio da decisão recorrida.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou, efetivamente, o entendimento de que
a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações,
dos proventos de aposentadoria
, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONSIDEROU A VERBA IMPENHORÁVEL NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
(AgInt no REsp 1.847.503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 30/3/2020, DJe 6/4/2020). (...)

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.987.308/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes.

2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do NCPC.

3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado.

4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.)

Veja-se, pois, que o requisito autorizativo do afastamento da impenhorabilidade que recai sobre os proventos (art. 833 IV, do CPC) é a possibilidade de preservação de percentual “
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, sendo que no paradigma utilizado no último julgamento acima ementado, foi autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor à época, qual seja, R$ 33.153,04 (trinta e três mil, cento e quarenta e três reais e quatro centavos).

No caso dos autos, no entanto, estamos diante de idosos que auferem renda mensal de R$ 4.421,68 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) – vide id 3442165 - e R$ 4.580,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos) – vide id 33841503 – respectivamente, valores estes que facilmente são absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde.

Não se trata, portanto, de renda capaz de superar as necessidades básicas de idosos a ponto de autorizar a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Relembro tratar-se de agravo de instrumento interposto
por
SANTHIAGO TOVAR PYLRO e ROWENA TOVAR PYLRO
contra decisão proferida em cumprimento de sentença requerido em face de
MARTA LIGIA MARCARINI e GUILHERME VIANA RANDOW
que deferiu o levantamento de valores bloqueados via Bancenjud.

Consta dos autos que os agravados foram condenados, por sentença judicial transitada em julgado, ao pagamento de honorários
sucumbenciais
em favor dos agravantes, arbitrados, no ano de 2011, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Observa-se, ainda, que desde o requerimento do cumprimento de sentença já houve várias tentativas de busca de bens penhoráveis e de penhora via Sisbajud, porém sem êxito.

Com relação ao último bloqueio de valores, os agravados, assim como em ocasiões anteriores, requereram a sua liberação ao argumento de que
a constrição
foi efetivad
a
sobre seus proventos de aposentadoria.

Por sua vez, diante da novel orientação do C. STJ, os agravantes pediram a manutenção do bloqueio, o que restou indeferido pelo juízo de origem e ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

O eminente Relator, Des. Carlos Simões Fonseca, proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao agravo interposto por considerar que, não obstante o atual entendimento do STJ, está-se diante de idosos que auferem renda mensal de R$ 4.421,68 e 4.580,20, valores esses que, segundo entendeu, são facilmente absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo eminente relator, peço vênias para apresentar divergência, nos termos a seguir.

E
xaminando detidamente
os autos
,
inclusive os originários,

vê-se que dos extratos emitidos pelo INSS, referentes a ambos agravados,
não constam
contratos de empréstimo
s
ou de outra natureza,

capazes de

onerar a folha de pagamento dos mesmos,

de modo que a manutenção do bloqueio de percentual mensal sobre os proventos indicados nos autos não será capaz de prejudicar a sobrevivência dos recorridos.

Observa-se, ainda, que o ora agravado qualifica-se como advogado, tendo, inclusive, atuado em causa própria ao ofertar embargos à execução hip
o
tecária
cuja sentença deu ensejo ao atual cumprimento.

Nesses termos,
o caso em tela permite a aplicação da
atual
jurisprudência
da Corte Superior,

segundo a qual
é
possível mitigar a garantia da impenhorabilidade salarial para assegurar o direito da parte credora,
desde que preserve-se
quantia necessária a subsistência da parte devedora e seus dependentes
(AgInt no REsp n. 1.987.308/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Para tanto, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, que não se restringem ao ganho efetivo, mas, também, às despesas fixas.

Colhe-se do
caderno processual

que o valor bruto
dos proventos de aposentadoria dos agravados

é de
R$ 4.580,20,
para a agravada, e R$
4.
430,23, para o agravado, o que perfaz uma renda conjunta próxima de R$ 9.000,00 mensais, que se mostra suficiente, tanto para garantir a subsistência de ambos, quanto para saldar, ainda que gradativamente
e em percentual proporcional
, o débito para com os agravantes.

Deve-se destacar, ainda, que os agravados não apresentaram nos autos quaisquer justificativas para o desbloqueio dos valores penhorados, salvo o fato de ter a
constrição
recaído sobre seus proventos de aposentadoria. Não há comprovação da existência de outras fontes de renda ou patrimônio e tampouco dos gastos ordinários por parte dos recorridos, não se podendo olvidar, como dito, que o ora agravado é advogado, o que permite certa presunção de que dispõe de outra fonte de renda além daquela concedida pela previdência oficial.

Com efeito,
para fins de cumprimento das orientações
jurisprudenciais
exaradas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, r
eputa-se adequada a incidência da constrição no percentual de 1
0
% (
dez
por cento) d
os
proventos
de cada agravado, após os descontos oficiais
, garanti
n
do-lhe
s
, de forma segura, a sua subsistência e de sua família sem maiores riscos,
à luz do princípio da dignidade humana (
Art. 1º, III, CF/88)
.

A
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, quando demonstrado que não ocorrerá prejuízo à manutenção do mínimo existencial da parte devedora
(AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Ademais,
pelas diretrizes do CPC/
15
, os
vencimentos
são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte,
salvo nos
casos previstos no §2º do
art. 833
, a seguir transcrito:

Art. 833.
[...]
§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Nesse contexto,
não se pode perder de vista que
o crédito exequendo caracteriz
a-se
como prestação alimentícia
na forma do §14
1
do art. 85 do CPC/15
,
bem como que
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade, observando-se sempre a razoabilidade, a proporcionalidade e a subsistência digna do executado.

Assim, a despeito de a penhora ter recaído sobre os proventos de aposentadoria dos agravados, revela-se deferir a pretendida constrição, observando-se, entretanto, a redução de seu percentual para 10% dos proventos de cada agravado após os descontos legais, como forma de garantir a subsistência dos mesmos sem maiores riscos, bem como a satisfação do crédito de natureza alimentar perseguido pelos agravantes.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente divergência para

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento e deferir o desconto de 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria de cada agravado, após os descontos legais.

É como voto.

1
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.